Tribunal: TJMT
Processo: 1018371-71.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018371-71.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI LEOPOLDINO FERREIRA - CPF: 424.456.631-72 (APELANTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), BEATRIZ BARBIERI SALLES - CPF: 419.084.548-57 (ADVOGADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PERÍCIA DE VOZ REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada a contratação do seguro, são devidos os descontos realizados na conta corrente do autor, que, portanto, não tem direito à indenização por dano moral.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
julgada improcedente
, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante afirma que
“não afirmou expressamente que aceita o contrato de seguro de acidentes pessoais da CHUBB”
e que
“como não consta do áudio a expressa declaração de aceite dos termos do contrato de seguro, inexiste relação jurídica e os descontos são indevidos”
.

Relata que
“não se pode aceitar como verdadeiro o áudio apresentado pela requerida, especialmente diante da evolução tecnológica e de tantas evidências nos autos de que não há relação jurídica entre as partes”.

Pede o provimento do Recurso para que seja deferida a indenização pleiteada e a restituição do valor em dobro.

Contrarrazões nos IDs. 235357230 e 235357231.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante afirma na inicial da Ação que não reconhece o seguro bancário em discussão, cujas parcelas estão sendo descontadas de sua conta corrente.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

A ré (Chubb Seguros Brasil S.A.) anexou áudio da suposta contratação e a perícia de identificação de voz humana realizada no feito (ID. 235357208) foi conclusiva no sentido de que:
“O ÁUDIO QUESTIONADO APRESENTADO PARA ANÁLISE, OBJETO DESTE LAUDO PERICIAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VOZ HUMANA, FOI PRODUZIDO PELO SENHOR VANDERLEI LEOPOLDINO FERREIRA, PORTANTO, POSSUI A VOZ DO REQUERENTE”
(sem destaque no original).

Além disso, observa-se que, no momento da contratação, o consumidor foi devidamente identificado e recebeu uma explicação clara e detalhada sobre as condições do produto, incluindo o seguro, os prêmios e o valor da contribuição, havendo, inclusive a
concordância expressa do autor, ora apelante, quanto aos descontos realizados em sua conta bancária.

Desse modo, uma vez que os elementos dos autos atestam a regularidade da contratação e são suficientes para desconstituir os argumentos do autor (art. 373, II, do CPC), não há ato ilícito para autorizar a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.
Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.
(N.U 1000401-09.2022.8.11.0008, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE SEGURO COMPROVADO PELA PARTE RÉ – LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAÇÃO –
RECURSOS PROVIDOS
.
Comprovada a contratação do seguro, são devidos os descontos realizados na conta corrente do autor, que, portanto, não tem direito à indenização por dano moral”.

(N.U 1016097-20.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024